Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703367-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho, redigida por KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO, na qual requer a concessão dos benefícios de comutação da pena e/ou indulto natalino, com base nos Decretos no 11.302/22 e 11.846/23 em relação a sete processos (IDs 68389866 e 68389867). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para aditamento do pleito, caso necessário, tendo se manifestado pela impossibilidade de conhecimento dos pedidos, os quais, por serem inerentes à execução penal, devem ser destinados ao juízo de primeiro grau sob pena de supressão de instância (ID 68856803). Parecer da 14a Procuradoria de Justiça Criminal pela negativa de seguimento à petição pelos mesmos fundamentos aventados pela Defensoria Pública (ID 69670972). De fato, as pretensões, por serem inerentes à esfera da execução penal, devem ser direcionadas ao Juízo de primeiro grau – visto que a análise diretamente por este Tribunal ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao Juízo da Execução enfrentar tais matérias. Nesse sentido: “(...) Execução penal. Redução da pena. Supressão de instância. Pedidos de indulto e comutação de pena, próprios da execução penal, devem ser dirigidos ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1968923, 0751907-64.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025)”. (Grifo nosso). “(...) A pretensão aviada diretamente nesta instância revisora, sem que fosse submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, acarreta supressão de instância. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal” (Petição Criminal, 0748650-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2024)”. (Grifo nosso). Diante do exposto, INADMITO a presente petição com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator